Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-07.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000800-07.2009.8.14.0015

APELANTE: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, QUATRO MARCOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODERES. PROTESTO DEVIDO. IRRELEVÂNCIA DA MODALIDADE DE ENDOSSO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda.
contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a improcedência do pedido de indenização por protesto indevido. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza do endosso (translativo), à responsabilidade solidária do banco (Súmula 475/STJ) e à teoria do credor putativo (art. 309 do CC), sustentando a ocorrência de pagamento de boa-fé e dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao não aplicar a Súmula 475 do STJ e a teoria da aparência, ou se a decisão fundamentou adequadamente a legalidade do protesto em razão da ineficácia do pagamento realizado a terceiro, tornando irrelevantes os argumentos sobre a modalidade de endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão foi claro ao assentar que o pagamento realizado a terceiro sem poderes de representação (empresa K-Rol) é ineficaz perante o credor original (art. 308 do CC), mantendo hígida a dívida.

2.

Reconhecida a inadimplência e a legalidade do protesto (exercício regular de direito), torna-se irrelevante a discussão sobre a modalidade do endosso (mandato ou translativo) ou a responsabilidade do banco, uma vez que tais teses pressupõem a ocorrência de protesto
indevido
, o que foi afastado no caso concreto.

3.

Inexiste omissão quanto à tese de credor putativo, pois o julgado expressamente consignou a falta de cautela da devedora e a ausência de prova dos poderes de representação, afastando a aplicação do art. 309 do CC pelo livre convencimento motivado.

4.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e
rejeitado
.

Tese de julgamento:
"A constatação judicial da ineficácia do pagamento realizado a terceiro não autorizado legitima o protesto do título pelo credor, tornando despicienda a análise da natureza do endosso para fins de responsabilização civil, ante a ausência de ato ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, art. 308 e art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.890.123/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000800-07.2009.8.14.0015.

EMBARGANTE: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S.A. e QUATRO MARCOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.
contra o v. Acórdão nº 28785890, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e cancelamento de protesto.

Em suas razões (ID 29111068), a Embargante alega, em síntese:

Omissão
quanto à natureza jurídica do endosso (translativo), sustentando a responsabilidade solidária do Banco do Brasil (Súmula 475 do STJ) e a inversão do ônus da prova para apresentação dos títulos originais;

Omissão
quanto à comprovação do pagamento e da representação comercial (teoria da aparência e pagamento de boa-fé a credor putativo – Art. 309 do CC);

Contradição
ao não reconhecer o dano moral
in re ipsa
, citando jurisprudência do STJ;

Ausência de fundamentação adequada
(violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC);

Pugna pelo prequestionamento da matéria legal e constitucional suscitada.

Devidamente intimado, o Embargado
QUATRO MARCOS LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 29570239), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão da Embargante é de mera rediscussão do mérito e que inexistem os vícios apontados.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

A via dos embargos de declaração é restrita, destinada a corrigir defeitos intrínsecos do julgado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se constitui, portanto, em meio idôneo para a rediscussão de matérias já decididas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em tela, o Acórdão recorrido foi claro e fundamentado ao definir a controvérsia.

Em todo caso, passo enfrentar os argumentos da embargante.

Da Alegada Omissão quanto ao Endosso e Responsabilidade do Banco

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso quanto à natureza do endosso (translativo) e a consequente responsabilidade do Banco do Brasil. Sem razão.

O Acórdão embargado foi claro e preciso ao estabelecer a premissa fundamental que norteou o desprovimento do recurso:
a ineficácia do pagamento realizado a terceiro sem poderes.

Conforme consignado no item 3 da Ementa e na fundamentação do voto condutor:

"O pagamento realizado a terceiro que não possui poderes para receber em nome do credor é juridicamente ineficaz, salvo se houver ratificação expressa ou se o valor tiver revertido em benefício do credor, o que não foi comprovado nos autos (CC, art. 308)."

Uma vez estabelecido que o pagamento feito à empresa K-ROL REPRESENTAÇÕES não extinguiu a obrigação perante a credora original (QUATRO MARCOS LTDA.), a dívida permaneceu hígida. Consequentemente,
o protesto das duplicatas configurou exercício regular de direito
, decorrente da inadimplência.

A discussão sobre a modalidade de endosso (se mandato ou translativo) torna-se irrelevante para o desfecho da lide quando se constata que o título foi regularmente protestado por falta de pagamento válido. A Súmula 475 do STJ ("Respondem pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário...") aplica-se aos casos de protesto
indevido
. No caso em tela, esta Turma concluiu que o protesto foi
devido
. Logo, não há omissão, mas sim uma conclusão jurídica diversa da almejada pela parte.

Da Alegada Omissão quanto ao Pagamento de Boa-Fé (Credor Putativo)

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação da teoria da aparência ou do pagamento a credor putativo (Art. 309, CC).

O Acórdão enfrentou explicitamente a questão, consignando que a autora não agiu com a cautela necessária e que não houve prova de que a representante comercial tinha poderes para dar quitação em nome da credora.

O julgado foi expresso ao afirmar que:

"A autora não apresentou qualquer documento que comprove a autorização da empresa Quatro Marcos Ltda. para que a representante comercial recebesse os valores devidos..."

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. O não acolhimento da tese de "pagamento de boa-fé" decorreu da análise probatória dos autos, que indicou negligência da devedora ao pagar a quem não detinha poderes. Trata-se de livre convencimento motivado, não de omissão.

Da Contradição e do Dano Moral

A Embargante alega contradição quanto ao dano moral. Contradição, para fins de embargos, é a incoerência interna do julgado (entre a fundamentação e o dispositivo).

Não há contradição. Se o pagamento foi ineficaz e a dívida existia, o protesto foi legal. Se o protesto foi legal, não há ato ilícito. Sem ato ilícito, não há dano moral (
in re ipsa
ou não). A jurisprudência citada pela Embargante pressupõe a existência de ato ilícito (protesto indevido), premissa afastada pelo Acórdão.

Da Rediscussão da Matéria

Depreende-se das razões recursais que a Embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende, na verdade, obter um novo julgamento da causa, insurgindo-se contra o mérito da decisão que lhe foi desfavorável. Tal pretensão é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (Arts. 309, 927 do CC; Súmulas 475 e 83 do STJ; Arts. 373, 489, 1.022 do CPC; Art. 93, IX, CF), ressalto que a exigência legal é de que a
tese jurídica
tenha sido debatida, o que foi plenamente atendido.

Ademais, incide na espécie o disposto no
art. 1.025 do CPC
, que consagra o prequestionamento ficto:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..."

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbrando no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026